Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0724356-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA PARTE RE: MONICA MARIA CARNEIRO ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência proposto por MÔNICA MARIA CARNEIRO ARAÚJO, autora na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Após a não admissão do pedido de uniformização, a requerente apresenta petição de ação rescisória, com a qual pretende desconstituir o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 77364571 e 77803390). Compete à Turma de Uniformização de Jurisprudência processar e julgar: a) pedido de uniformização fundamentado em divergência de interpretação de lei sobre questão de direito material entre as turmas recursais; b) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; c) agravo interno contra decisão do relator ou do presidente do órgão (art. 26 do Regimento Interno da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). No caso, não há recurso contra a decisão que não admitiu o pedido de uniformização. A requerente pretende desconstituir o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais. Portanto, está encerrada a competência desta Turma de Uniformização. Restituam-se os autos ao Relator. Brasília, 18 de novembro de 2025 13:54:25. Leonardo Roscoe Bessa Presidente